Tribunal: STF
Processo: ARE 1331285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. PRETENSÃO DE VER EFETIVADA A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, NO PERCENTUAL DE 250% AO VENCIMENTO-BASE, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS REFERENTES ÀS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 326/2011 E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. CONTRACHEQUES ANEXADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PELOS DEMANDANTES DE FORMA MENSAL E ININTERRUPTA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL PAGA INDISTINTAMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, TRANSMUTANDO-SE EM VERDADEIRO SIMULACRO DE AUMENTO VENCIMENTAL, POIS NÃO GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM QUALQUER TIPO DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA DOS FUNCIONÁRIOS, SENDO OS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO PRÓPRIOS DO EXERCÍCIO DO CARGO COM PAGAMENTO FEITO DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE QUE OS AUTORES SERIAM SUBMETIDOS A AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO PARA FAZER JUS À GRATIFICAÇÃO EM TESTILHA. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA, A DESPEITO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, CONFORME SÚMULA 145 TJRJ E ENUNCIADO Nº 42 DO FETJ, BEM COMO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO § 3º, NO PERCENTUAL A SER ARBITRADO NA FORMA DO § 4º, II, OBSERVADA A REGRA DO § 5º, TODOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X e XIV; 39, § 7º; 61, §1º, II, “a”; 167 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente